Tribunal: TJSP
Processo: 2130746-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada, indeferindo o pedido de "gratuidade" formulado pelos sócios. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Configuração dos elementos indicadores da necessidade do benefício

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada, indeferindo o pedido de "gratuidade" formulado pelos sócios. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Configuração dos elementos indicadores da necessidade do benefício da "gratuidade" pelos agravantes, ante a demonstração da incapacidade financeira. Presunção de "pobreza" não ilidida no caso concreto, "ex vi" do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, e dos artigos 98 e 99, § 3o, ambos do Código de Processo Civil. Requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica da Empresa executada bem evidenciados no caso vertente, ante a não localização de bens penhoráveis. Aplicação da Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, haja vista a natureza de consumo da relação de direito material havida entre partes. Inteligência do artigo 28, § 5o, da Lei 8.078/90. Medida que alcança administradores ou sócios da pessoa jurídica, conforme orientação traçada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1250582/MG. Decisão parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2130746-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes
MOISES TEODORICO VIANA e ANTONIO CELSO SIMOES, é agravada
JOSEILDA GUEDES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente) e FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130746-24.2020.8.26.0000 -Voto no 19.145
2
VOTO No : 19.145
AGRAVO No : 2130746-24.2020.8.26.0000
COMARCA : CAMPINAS VILA MIMOSA 3a VARA
AGRAVANTES: MOISES TEODORICO VIANA E OUTRO
AGRAVADA : JOSEILDA GUEDES DA SILVA
JUIZ : CÁSSIO MODENESI BARBOSA

*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de
Fazer c.c. Indenização por Danos Morais. Fase de
cumprimento de sentença. DECISÃO que acolheu o pedido
de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade
empresária executada, indeferindo o pedido de “gratuidade”
formulado pelos sócios. INCONFORMISMO deduzido no
Recurso. EXAME: Configuração dos elementos indicadores
da necessidade do benefício da “gratuidade” pelos
agravantes, ante a demonstração da incapacidade financeira.
Presunção de “pobreza” não ilidida no caso concreto, “ex
vi” do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, e dos
artigos 98 e 99, § 3o, ambos do Código de Processo Civil.
Requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica da Empresa executada bem
evidenciados no caso vertente, ante a não localização de
bens penhoráveis. Aplicação da Teoria Menor da
Desconsideração da Personalidade Jurídica, haja vista a
natureza de consumo da relação de direito material havida
entre partes. Inteligência do artigo 28, § 5o, da Lei 8.078/90.
Medida que alcança administradores ou sócios da pessoa
jurídica, conforme orientação traçada pelo C. Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1250582/MG.
Decisão
parcialmente
reformada.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.*
Vistos.
Cuida-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto contra decisão nos autos do Incidente de Desconsideração de
Personalidade Jurídica instaurado na Ação de Obrigação de Fazer c.c.
Indenização por Danos Morais, ora em fase de cumprimento de
sentença, que a agravada moveu contra CJM2 Comércio de Veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130746-24.2020.8.26.0000 -Voto no 19.145
3
Ltda., em trâmite na 3a Vara Cível do Foro Regional de Vila Mimosa,
Comarca de Campinas, neste Estado, proferida pelo MM. Juiz “a quo”
nos termos de fls. 126/127 dos autos principais.
Argumentam os agravados, em resumo, que
não possuem condições de arcar com as custas e as despesas
processuais; a documentação juntada aos autos comprova a
hipossuficiência financeira; fazem jus ao benefício da “justiça gratuita”;
a ausência de bens e o suposto encerramento irregular são insuficientes
para a desconsideração da personalidade jurídica; não empregaram
qualquer ardil para fraudar credores; mero inadimplemento não constitui
circunstância apta a caracterizar eventual desvio de finalidade ou
confusão patrimonial; o sócio Antônio Celso deve ser excluído do polo
passivo da Execução porque nunca exerceu poder de gerência ou de
administração na sociedade (fls. 1/24).
Recebido o Recurso sem efeito suspensivo (fl.
298), a agravada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção
da decisão recorrida (fls. 301/304).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos do Incidente de
Desconsideração de Personalidade Jurídica instaurado na Ação de
Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais, ora em fase de
cumprimento de sentença, que a agravada moveu contra CJM2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130746-24.2020.8.26.0000 -Voto no 19.145
4
Comércio de Veículo Ltda., em trâmite na 3a Vara Cível do Foro
Regional de Vila Mimosa, Comarca de Campinas, neste Estado,
proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos termos seguintes:
“RELATÓRIO. Pede JOSEILDA GUEDES DA SILVA a desconsideração da
personalidade jurídica de CJM2 COMÉRCIO DE VEÍCULOS para prosseguir
a execução contra os sócios ANTONIO CELSO SIMÕES e MOISÉS
TEODORICO VIANA porque frustrada a execução. Diz a autora que a
confusão patrimonial e o abuso da personalidade juridica estão evidentes pela
pública e notória conduta da ré em não adimplir com suas obrigações, o que é
demonstrado pela grande quantidade de ações distribuídas contra a empresa,
com nome fantasia OPÇÃO MIL VEÍCULOS e reportagens jornalísticas.
Contam ainda que os sócios dilapidam o patrimônio, deixando a pessoa
juridica sem qualquer recurso para saldar os credores, como se verifica nos
autos principais. Respondeu ANTONIO CELSO, preliminarmente, que é pessoa
idosa e tem renda de apenas um salário mínimo mensal, pleiteando a justiça
gratuita. No mérito, diz que a exequente não demonstrou os requisitos
autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica; que ele não
praticava atos de gestão, não sendo responsável por nenhum desvio de
finalidade ou confusão patrimonial; que a empresa detinha bens à época da
negociação com a autora, subtraindo-se intuito de fraude; que os bens se
esvaíram para o pagamento de outras dívidas; que a mera inexistência de
patrimônio e dissolução da sociedade não são bastantes para ensejar a medida
(fls. 18/58). Respondeu o sócio MOISÉS, preliminarmente, que está
desempregado, requerendo a justiça gratuita. No mérito, traz as mesmas
razões do sócio Antonio Celso (fls. 84/119). Em réplica a exequente impugna o
pedido de justiça gratuita e, no mérito, alega que aqui aplica-se a Teoria
Menor da Personalidade Jurídica, estando os requisitos preenchidos (fls.
63/66). FUNDAMENTAÇÃO. O cumprimento de sentença deriva-se de
processo que teve por objeto negócio de compra e venda de veículos. O bem foi
adquirido em loja do ramo, em relação de consumidor e fornecedor, previstas
nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90. Logo, aplica-se ao caso as regras do
Código de Defesa do Consumidor. Assim, a desconsideração da personalidade
juridica rege-se pela chamada Teoria Menor, adotada pelo art. 28, do CDC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130746-24.2020.8.26.0000 -Voto no 19.145
5
que assim dispõe: Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade
jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de
direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos
estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando
houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa
jurídica provocados por má administração. [...] § 5° Também poderá ser
desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma
forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores."
Então, basta nas relações de consumo a insolvência civil, não necessitando das
demonstração de confusão patrimonial e desvio de finalidade. Os obstáculos
para a satisfação do crédito estão suficientemente demonstrados nos autos da
impugnação, na qual todas as diligências se viram frustradas. A insolvência
civil também está demonstrada pela inexistência de bens suficientes.
DISPOSITIVO. Isto posto, PROCEDENTE o incidente de desconsideração da
personalidade juridica para determinar o prosseguimento da execução contra
os sócios, com penhora de bens. Condeno os executados em custas e
honorários advocatícios iguais a 10% do valor atualizado do débito. Indefere-
se a justiça gratuita aos sócios. São eles comerciantes do ramo de veiculos,
conhecidos por grande fluxo de vendas, tendo condições de arcar com as
despesas processuais. Decorrido o prazo para eventuais recursos, prossiga-se
nos autos do cumprimento de sentença. Int.” (“sic”, fls. 126/127 dos
autos principais).
De início, anota-se o deferimento do pedido de
“gratuidade” deduzido pelos agravantes, tendo em vista que a
documentação trazida aos autos comprova a não apresentação de
Declaração de Imposto de Renda nos anos de 2016, 2017 e 2018,
circunstância que indica a ausência de rendimentos mínimos para tanto
no período (v. fls. 34/37 e 99/102). Aliás, os agravantes também
juntaram declaração afirmando “hipossuficiência financeira” (v. fls. 32
e 97).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130746-24.2020.8.26.0000 -Voto no 19.145
6
Ressalta-se que em caso de eventual revogação
do benefício, os sócios da Empresa executada, ora agravantes, ficarão
sujeitos à penalidade prevista no artigo 100, parágrafo único, do Código
de Processo Civil (“Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas
processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo
de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública
estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.”).
Quanto ao mérito, malgrado o teor das razões
recursais, a r. decisão agravada não comporta a pretendida reforma.
Com efeito, reconhecida a natureza de
consumo da relação havida entre as partes pelo Acórdão exequendo
proferido por esta 27a Câmara de Direito Privado, com trânsito em
julgado no dia 08 de maio de 2017, é aplicável ao caso vertente o
disposto no artigo 28, § 5o, da Lei no 8.078/90, “in verbis”:
“Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da
sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de
direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação
dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será
efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento
ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.
(...)
§ 5o. Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que
sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de
prejuízos causados aos consumidores”.
Ora, considerando que a Empresa executada
não se encontra instalada no endereço indicado na “Ficha Cadastral” da
JUCESP (v. fls. 38, 44/46, 66 e 68), bem ainda que restaram frustradas
as tentativas de localização de bens penhoráveis da devedora para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130746-24.2020.8.26.0000 -Voto no 19.145
7
satisfação da dívida exequenda (v. fls. 93/95 dos autos principais), era
mesmo de rigor o acolhimento do pedido de desconsideração da
personalidade jurídica da CJM2 Comércio de Veículo Ltda. para
possibilitar o redirecionamento da Execução para os sócios dela
integrantes.
Embora a alegação dos agravantes de que
“Antonio Celso, conquanto seja sócio da empresa Ré, esse efetivamente nunca
praticou qualquer ato de gestão” (“sic”, fl. 12), é pacífico o entendimento
Jurisprudencial de que, desconsiderada a personalidade jurídica, a
inclusão dos sócios no polo passivo ocorre de forma geral envolvendo
todos eles, e não apenas em relação aos administradores da Empresa,
que respondem solidariamente perante o credor, nos termos da
orientação traçada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento
do REsp 1250582/MG, conforme ementa abaixo transcrita:
“RECURSOS ESPECIAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS. AFRONTA
AO ARTIGO 535 DO CPC. INOBSERVÂNCIA. DANOS MORAIS COLETIVOS.
CABIMENTO. RAMIRES TOSATTI JÚNIOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CPC.
DESCABIMENTO. LIMITAÇÃO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA AOS SÓCIOS QUE EXERCEM CARGO DE GERÊNCIA OU
ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA.
ARTIGO 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. AFASTAMENTO. RECURSOS
PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Recurso interposto pelo Ministério Público de Minas Gerais.
1.1. O Tribunal a quo dirimiu as questões pertinentes ao litígio, afigurando-se
dispensável que o órgão julgador examine uma a uma as alegações e os fundamentos
expendidos pelas partes. Diante disso, não se observa violação ao artigo 535 do
CPC.
1.2. Estão presentes os requisitos para a concessão do dano moral coletivo, já que,
na espécie, restou demonstrada a prática de ilegalidade perpetrada pelo Grupo
empresarial, a qual afeta não apenas a pessoa do investidor (indivíduo), mas todas as
demais pessoas (coletividade) que na empresa depositaram sua confiança e
vislumbraram a rentabilidade do negócio.
1.3. Diante das nuances que se apresentam no caso em comento, estar-se-ia
adequado à função do dano moral coletivo fixar a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil
reais) a ser revertida ao fundo constante do artigo 13 da Lei n. 7.347/85.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130746-24.2020.8.26.0000 -Voto no 19.145
8
2. Recurso interposto por Ramires Tosatti Júnior.
2.1. Não se vislumbra a alegada violação ao artigo 535 do CPC, pois não
caracteriza, por si só, omissão, contradição ou obscuridade, o fato de o tribunal ter
adotado outro fundamento que não aquele defendido pela parte.
2.2. Para os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica, não há fazer
distinção entre os sócios da sociedade limitada. Sejam eles gerentes,
administradores ou quotistas minoritários, todos serão alcançados pela referida
desconsideração.
2.3. Nos termos da Súmula 98 desta Corte: "Embargos de declaração manifestados
com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório." Afasta-
se, portanto, a multa fixada com base no artigo 538, parágrafo único, do Código de
Processo Civil.
3. Recursos parcialmente providos.”
(REsp 1250582/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
12/04/2016, DJe 31/05/2016)
Resta o acolhimento parcial do Recurso por
conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:
REsp 279273 / SP
RECURSO ESPECIAL 2000/0097184-7
Relator(a) Ministro ARI PARGENDLER (1104)
Relator(a) p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI (1118)
Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA
Data do Julgamento 04/12/2003
Data da Publicação/Fonte DJ 29/03/2004 p. 230 RDR vol. 29 p. 356
Ementa
Responsabilidade civil e Direito do consumidor. Recurso especial. Shopping Center de
Osasco-SP. Explosão. Consumidores. Danos materiais e morais. Ministério Público.
Legitimidade ativa. Pessoa jurídica. Desconsideração. Teoria maior e teoria menor.
Limite de responsabilização dos sócios. Código de Defesa do Consumidor.Requisitos.
Obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Art. 28, § 5o.
- Considerada a proteção do consumidor um dos pilares da ordem econômica, e
incumbindo ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático
e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, possui o Órgão Ministerial
legitimidade para atuar em defesa de interesses individuais homogêneos de
consumidores, decorrentes de origem comum. - A teoria maior da desconsideração,
regra geral no sistema jurídico brasileiro, não pode ser aplicada com a mera
demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas
obrigações. Exige-se, aqui, para além da prova de insolvência, ou a demonstração de
desvio de finalidade (teoria subjetiva da desconsideração), ou a demonstração de
confusão patrimonial (teoria objetiva da desconsideração). - A teoria menor da
desconsideração, acolhida em nosso ordenamento jurídico excepcionalmente no
Direito do Consumidor e no Direito Ambiental, incide com a mera prova de
insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações,
independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial.
- Para a teoria menor, o risco empresarial normal às atividades econômicas não pode
ser suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios e/ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130746-24.2020.8.26.0000 -Voto no 19.145
9
administradores desta, ainda que estes demonstrem conduta administrativa proba, isto
é, mesmo que não exista qualquer prova capaz de identificar conduta culposa ou
dolosa por parte dos sócios e/ou administradores da pessoa jurídica. - A aplicação da
teoria menor da desconsideração às relações de consumo está calcada na exegese
autônoma do § 5o do art. 28, do CDC, porquanto a incidência desse dispositivo não se
subordina à demonstração dos requisitos previstos no caput do artigo indicado, mas
apenas à prova de causar, a mera existência da pessoa jurídica, obstáculo ao
ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. - Recursos especiais não
conhecidos.

2194788-82.2020.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Relator(a): Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 19a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 14/10/2020
Data de publicação: 14/10/2020
Ementa: Agravo de Instrumento Incidente de desconsideração da personalidade
jurídica Procedência Aplicação da "Teoria menor da desconsideração", prevista
no art. 28, do Código de Defesa do Consumidor Insurgência da agravante, que alega
sua condição de sócia minoritária, sem poderes de gerência, bem como a ausência de
configuração de qualquer das hipóteses do art. 50, do Código Civil Circunstâncias
que, no caso, não se afiguram relevantes Desnecessidade, no contexto da norma
protetiva aplicada, de prova da existência de confusão patrimonial ou desvio de
finalidade Medida que, ademais, se aplica a todos os sócios da sociedade limitada,
indistintamente Precedentes desta C. Corte e do E. Superior Tribunal de Justiça
Decisão mantida Recurso improvido.
2225358-51.2020.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Relator(a): Clara Maria Araújo Xavier
Comarca: Campinas
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 14/10/2020
Data de publicação: 14/10/2020
Ementa: DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA Deferimento
Inconformismo centrado na inexistência de grupo econômico, ausência dos requisitos
inerentes à medida extrema e não esgotamento dos meios para satisfação da execução -
Descabimento - Hipótese em que não foram encontrados bens penhoráveis
pertencentes à empresa executada, restando evidenciada a existência de grupo
econômico - Relação de consumo - Aplicação da teoria menor Inteligência do art.
28, do Código de Defesa do Consumidor Decisão mantida por fundamento diverso
Recurso improvido.
2105881-34.2020.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Relator(a): Maria de Lourdes Lopez Gil
Comarca: Campinas
Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 13/10/2020
Data de publicação: 13/10/2020
Ementa: Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração de personalidade
jurídica. Decisão de acolhimento, para incluir no polo passivo empresa integrante do
mesmo grupo empresarial. Inconformismo. Não acolhimento. Existência do grupo é
incontroversa, reconhecida pela própria empresa recorrente em suas razões, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130746-24.2020.8.26.0000 -Voto no 19.145
10
como em variados precedentes deste Tribunal. Coincidência de endereços de sede,
identidade, ainda que parcial, das composições societárias e afinidade dos objetos
sociais. Relação de direito material de caráter consumerista. Aplicação da teoria
menor da desconsideração. Dispensável a configuração das hipóteses previstas no art.
50 do Código Civil. Art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. Formação de
patrimônio de afetação é medida voltada ao resguardo do consumidor, não da
empresa fornecedora. Decisão mantida. Recurso não provido
Impõe-se, pois, o acolhimento parcial do
Recurso tão somente para deferir a “gratuidade” para os agravantes,
ficando mantida no mais a r. decisão agravada pelos próprios e jurídicos
fundamentos.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao
Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora